Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-15.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de crack apreendidas. Fixação da pena em prestação de serviços à comunidade. Apelo provido.